Tribunal: TJMT
Processo: 1012023-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012023-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- NEIVA CORREA
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL S.A.
Agravo de Instrumento n. 1012023-46.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Execução, indeferiu o pedido para liberar a quantia bloqueada em conta bancária.
A agravante alega que o título executivo é uma Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, e a garantia recaiu sobre o imóvel rural, matrícula no 8.188 do CRI de Porto dos Gaúchos/MT, cujo débito na época (2011) era de R$ 258.372,06.
Diz que em 26-10-2011 fizeram acordo e o processo ficou suspenso, porém, depois, o credor informou o descumprimento da avença e pugnou pela penhora on line.
Afirma que ocorreram bloqueios em sua conta bancária, o que é ilegal, porque o acordo não excluiu a garantia hipotecária, ou seja, foi mantido o penhor cedular e de hipoteca daquela área.
Assevera que em execução de título extrajudicial com garantia real (hipoteca), a penhora deve incidir obrigatoriamente e independentemente de nomeação sobre o imóvel garantidor, nos termos do § 3o do art. 835 do NCPC.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A Execução ajuizada pelo agravado tem como título executivo uma Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, garantida por um, imóvel rural.
No decorrer do feito, foi firmado acordo que foi homologado, e determinada a suspensão do processo.
Diante da inadimplência, o Banco requereu a penhora on line em conta bancária da devedora, restando bloqueados mais de R$ 50.000,00.
A agravante alega que por se tratar de execução de título extrajudicial com garantia real (hipoteca), a penhora deve incidir obrigatoriamente sobre o imóvel garantidor, nos termos do § 3o do art. 835 do NCPC.
Acrescenta que o acordo não excluiu a garantia hipotecária, ou seja, foi mantido o penhor cedular e de hipoteca da área rural.
A matéria precisa ser analisada com cautela visto que, em análise sumária, realmente a avença entabulada manteve a garantia real do imóvel. Inclusive constou na cláusula décima segunda que, em caso de descumprimento das obrigações pelos devedores nas datas avençadas, o acordo será considerado vencido, sendo as parcelas pagas consideras como mera amortização da dívida, prosseguindo-se as execuções como se não houvesse acordo.
Houve a homologação com a suspensão do feito e não a extinção.
Por outro lado, é evidente o dano iminente à agravante, visto que foi autorizado o levantamento da quantia penhorada (93461452 - Pág. 61).
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro em parte a antecipação da tutela recursal, tão somente para que a quantia contristada não seja liberada até decisão final do Recurso.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 12 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator